Tribunal: TJMT
Processo: 0002145-24.2016.8.11.0022
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Recurso Inominado no 0002145-24.2016.8.11.0022.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Pedra Preta.
Recorrente: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.
Recorridos: LINDALVA ROSA VIEIRA e BENEDITO ROSA VIEIRA.
Data do Julgamento: 02/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os entes federados são obrigados a fornecer o tratamento por meio de internação compulsória necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
2. A recorrida LINDALVA ROSA VIEIRA demonstrou de forma satisfatória a urgência e a necessidade da internação compulsória do requerido Benedito Rosa Vieira que é seu irmão, devido ao uso abusivo de álcool e entorpecentes declinado nos autos.
3. Recurso conhecido e improvimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002145-24.2016.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Internação compulsória, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDALVA ROSA VIEIRA TEIXEIRA - CPF: 015.377.781-88 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), BENEDITO ROSA VIEIRA - CPF: 631.542.181-49 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LINDALVA ROSA VIEIRA TEIXEIRA - CPF: 015.377.781-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por retificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
-
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
- TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA -
NECESSIDADE COMPROVADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os entes federados são obrigados a fornecer o tratamento por meio de internação compulsória necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

2.

A recorrida LINDALVA ROSA VIEIRA demonstrou de forma satisfatória a urgência e a necessidade da internação compulsória do requerido Benedito Rosa Vieira que é seu irmão, devido ao uso abusivo de álcool e entorpecentes declinado nos autos.

3.

Recurso conhecido e improvimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021